Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos, etc. Contra a Decisão agravada, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento para renovação da pesquisa de ativos financeiros.A liminar foi concedida para determinar a realização de pesquisa via Sisbajud, com ordem de bloqueio on line dos valores porventura encontrados até o limite do crédito exequendo (ID Num. 31090395 - Pág. 2). Em atenção à Decisão proferida nesta instância recursal, a consulta foi realizada, embora mais uma vez infrutífera. (ID Num. 112824513- pags. 1/3 – proc. 0702879-31.2018.8.07.0003). Sendo assim, considerando o caráter satisfativo da liminar concedida, cuja determinação já foi atendida pelo Juizo de origem, tenho que sobreveio a perda do objeto recursal, pelo que julgo prejudicado o recurso nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. Comunique-se. I. Brasília, 08 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA RELATOR